Tribunal: STF
Processo: RE 1582025
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional da 5º Região assim ementado:

“Processual Civil e Administrativo. Recorrem os demandados Facheiros Construções e Empreendimentos Ltda e Gerbert Rodrigues Soares, João Batista Gomes Gonçalves, Maria de Lourdes Alves Pessoa, Adriene Maria da Costa Lima e Adelucia Maria Gomes Dantas, a Funasa, da r. sentença que, em ação civil pública de improbidade administrativa, os condenou pela prática de condutas desenhadas no art. 10, incs. I, VIII, XI e XII, e art. 11, caput, da Lei 8.429, de 1992, praticadas em decorrência da execução do Convênio 474, de 2003, celebrada pelo Município de Brejinho [Estado do Rio Grande do Norte] com a Fundação Nacional de Saúde, tendo por objeto a construção de trinta e dois módulos sanitários, cento e dezesseis reservatórios, cento e nove conjuntos de tanques de lavar e pias de cozinha e três tangues sépticos com sumidouro, efetuada por Tomada de Preços n. 006/2006, sagrando-se vencedora a primeira apelante, ressaltando a inicial a ocorrência de diversas irregularidades no procedimento licitatório, a demonstrar a frustração do seu caráter competitivo, tendo, por fim, sido condenados pela prática dos dispositivos acima mencionados, as penas de ressarcimento integral dos danos, no montante de R$ 299,.897,74, ao pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor total do dano suportado pelo erário público, suspensão dos direitos políticos por seis anos, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo, e, enfim, perda da função pública, caso exerça alguma, esta aplicada apenas ao demandado João Batista Gomes Gonçalves. Nas suas razões de inconformismo, alegam os apelantes Facheiros Construções e Empreendimentos Ltda. e Gerbert Rodrigues Soares a inexistência de danos ao erário, a ausência de dolo, defendendo a não configuração de ato de improbidade administrativa, pugnando pela reforma da sentença ou sua anulação. Já o demandado João Batista Gomes Gonçalves, a título de fundamento jurídico, atroa a ausência de fundamentação da decisão, o que enseja sua nulidade, o equívoco inominável a condenação imposta ao apelante, as atribuições do prefeito e ausência de nexo causal e insubsistência jurídica, a ausência de dolo, na descaracterização de conduta ímproba, e, por fim, o rigor excessivo na sanção aplicada, na desproporcionalidade, para, então, pleitear a nulidade da sentença ou a sua reforma, suprimindo-se a condenação e as penalidades aplicadas. Por fim, as demandadas Maria de Lourdes Alves Pessoa, Adriene Maria da Costa Lima e Adelucia Maria Gomes Dantas esbaldam os mesmos argumentos erguidos pelo apelante João Batista Gomes Gonçalves.
Nas suas razões de inconformismo, alegam os apelantes Facheiros Construções e Empreendimentos Ltda. e Gerbert Rodrigues Soares a inexistência de danos ao erário, a ausência de dolo, defendendo a não configuração de ato de improbidade administrativa, pugnando pela reforma da sentença ou sua anulação. 
Já o demandado João Batista Gomes Gonçalves, a título de fundamento jurídico, atroa a ausência de fundamentação da decisão, o que enseja sua nulidade, o equívoco inominável a condenação imposta ao apelante, as atribuições do prefeito e ausência de nexo causal e insubsistência jurídica, a ausência de dolo, na descaracterização de conduta ímproba, e, por fim, o rigor excessivo na sanção aplicada, na desproporcionalidade, para, então, pleitear a nulidade da sentença ou a sua reforma, suprimindo-se a condenação e as penalidades aplicadas. 
Por fim, as demandadas Maria de Lourdes Alves Pessoa, Adriene Maria da Costa Lima e Adelucia Maria Gomes Dantas esbaldam os mesmos argumentos erguidos pelo apelante João Batista Gomes Gonçalves.
Nesta Corte, ouviu-se a Procuradoria Regional da República, a opinar pela anulação da sentença, pela insuficiência do relatório e da fundamentação, que inclusive propiciam condenações errôneas, e, caso superados, a absolvição da ré Ivanilde Matias Xavier, a aplicação a Comissão Permanente de Licitação a multa civil de R$ 20.000,00, a substituir todas as demais penas, aplicando-se ao empresário a multa civil de R$ 20.000,00 e na sanção de proibição de realizar contratos e obter benefícios, sem indicar o período, e, por fim, condenar o prefeito ao pagamento do dano de R$ 46.464,24, mantendo-se a multa civil e as demais penas aplicadas. 
Não vejo como anular a r. sentença aqui prolatada, por não enxergar nenhum defeito que possa comprometê-la ou que não possa ser sanado, como será destacado no decorrer do presente voto. 
O primeiro problema - não só desta como de outras anteriores a vigência da Lei 14.230, de 2021 - repousa na fartura de dispositivos, traduzidos no art. 10, incs. I, VIII, XI e XII, e, ainda, do art. 11, caput, da Lei 8.,429. 
A Lei 8.429, em sua redação atualizada, colocou um ponto final no ponto ao estatuir no § 10-D, do art. 17m que para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 1'1 desta Lei. 
Aqui, o mesmo fato e dois artigos e quatro incisos, quando apenas o inc. VIII, do art. 10, se aplica, ficando os demais sem nenhum liame com as condutas apontadas como de improbidade administrativa. 
Na sentença, colhe-se, entre outros assertos, 1] ... ocorreram diversas irregularidades conducentes à violação do caráter competitivo do certame; 2] ... há nos autos provas irrefutáveis de que o procedimento licitatório em comento foi objeto de fraude, com vistas a violar o caráter competitivo do certame; 3] ... as empresas valeram-se da mesma planilha, alterando apenas os dados, muito embora não tenha sido fornecido qualquer modelo no edital do certame; 4] ... os comprovantes, ... demonstram que as empresas Construtora Esperança e Facheiros Construções efetuaram o depósito do valor da taxa prevista no edital, em ato contínuo, na mesma agência bancária e no mesmo terminal, sendo que o primeiro foi feito às 10h20min e o segundo às 10h21, min; 5] ... os elementos probatórios que instruem a inicial indicam que houve conluio entre as empresas licitantes, com anuência da comissão de licitação e dos gestores municipais da época; 6] ... resta caracterizada a fraude ao processo licitatório. 
Tudo nasce com fraude à licitação, - porque é nessa que a desonestidade a caracterizou -, prosseguindo com as declinadas improbidades na execução do convênio, infringindo, assim, o disposto no art. 10, incs. I, XI e XII. 
Só aí constata-se, assim, que, uma mesma conduta foi capitulada em dois incisos do art. 10, os incs. I, VIII, XI e XII, e assim mesmo, ressentindo-se da fundamentação devida na análise da conduta em cotejo com os incisos fincados. 
Faz-se leitura diferente. 
Demonstra-se. 
No caso do inc. I, do art. 10, vê-se no seu texto, dentro da redação anterior a Lei 14.230, a presença de um processo tendo por objeto a incorporação de valores do ente federal para o ente municipal, por exemplo, no qual agente federal, por motivos escusos, ou por qualquer outro, facilita ou concorre para que tal incorporação se concretize ao arrepio da norma, de maneira a banhá-la nas águas do indevido. Observe-se que a Lei 14.230, ao alterá-la, qualificou a incorporação em indevida, dando mais clareza ao aludido inc. I, do art. 10, evidenciando a presença de um processo destinado a tal fim. Não é aqui o caso, quando o que se condena é o pagamento integral de um serviço que foi parcialmente executado. Depois, efetuar o pagamento por um serviço não plenamente executado não significa incorporar valores do ente público para o particular, porque este, na definição de Calil Simão [ Improbidade administrativa - teoria e prática , 6ª edição, 2022, p. 265], não é ato jurídico licito de aquisição de propriedade. Ela quer significar a introdução ilegal de bem público no patrimônio pessoal do agente público. Essa alienação ou transferência de propriedade ou domínio é ilícito. Por isso constitui ato de improbidade administrativa. Não é aqui o caso. 
Já na situação do inc. XI, do art. 10, a norma abriu dois caminhos: a liberação da verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes e/ou a conduta de influenciar na liberação, não tendo a r. sentença indicado, afinal, em qual delas incidiram os demandados, o que, de certo modo, deixa prejudicado o exame da conduta acomodada no referido inc. XI, do art. 10. Contudo, não se perde de vista que verba pública representa o numerário destinado, por lei, a atender determinado interesse público. Se inexistir qualquer previsão não há que se falar em verba pública. Diante disso, será ilegal a liberação de dinheiro público quando não existir autorização legal, seja em lei orçamentária ou especial (liberação de ilegal de renda), em como quando, embora havendo autorização, não se preencham os requisitos legais exigidos (liberação ilegal de verba), também na lição de Calil Simão [ idem , ps. 290-291]. 
Por seu turno, o inc. XII se abre na adoção de permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, circunstância que, no caso, não foi objeto de nenhuma análise da sentença, que nem ao menos indica o valor do convênio. 
No que se refere ainda ao art. 10, resta apenas a conduta residente no inc. VIII, do art. 10, propositadamente deixada por último, na frustração da licitude de processo licitatório, conduta exclusiva do agente público, que não se traslada para o demandado particular, em face da falta de demonstração da norma encrustada no art. 3º, da Lei 8.429, com a nova redação, isto é, à míngua de demonstração dos particulares terem induzido ou concorrido dolosamente para a prática de atos de improbidade. Ademais, a conduta do inc. VIII, do art. 10, na sua redação primeva, atinge apenas a presidente da Comissão de Licitação, não deixando de lado que, na nova redação do inc. VIII, do art. 10, há necessidade de perda patrimonial efetiva, o que, a r. sentença não indicou. A licitação viciada, por seu turno, não é capaz de evidenciar a perda patrimonial efetiva. provação das contas, inclusive pela Funasa, não ocorreu. Não havendo dano ao erário, não há lugar para a conduta ser revestida pelas cores da improbidade. 
Por fim, a inicial capitulou a conduta na dicção do art. 11, caput, da Lei 8.429, de 1992. Ocorreu mudança radical a atingir o dispositivo através da Lei 14.230, de 2021. O caput do art. 11, que antes era autônomo, passou a ter apenas uma perna, necessitando ser atado a um dos oito incisos remanescentes. Então, a teor do caput do art. 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas , no que faz a improbidade receber uma segunda perna, espalhada em um dos oito incisos, para, munida de duas pernas, poder se movimentar. 
Em suma, o sustentáculo da acusação no art. 11, caput, se apoia em dispositivo alterado. Está assim sem raízes. 
Então, em conclusão, afastados os incs. I, XI e XII, do art. 10, e caput do art. 11, fica apenas na liça o inc. VIII, que, à mingua de falta de indicação de perda patrimonial efetiva, abre a porta para o provimento dos recursos em apreciação. 
Provimento aos recursos para julgar improcedente a presente ação.” (Apelação cível nº 0008389-03.2009.4.05.8400, 4ª Turma Tribunal Regional da 5º Região, Rel. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho, j. 21.07.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, XL, LIV, e 37, caput, § 4º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se na origem de ação de improbidade administrativa, proposta pela Funasa, visando à condenação dos recorridos pela prática das condutas realizadas durante a execução do convênio 474/2003, celebrado entre a referida fundação e o Município de Brejinho/RN, o qual tinha por objeto a construção de 32 módulos sanitários, 116 reservatórios, 109 conjuntos de tanques de lavar e pias de cozinha e 03 tanques sépticos com sumidouro. 
A execução do contrato, nos termos narrados pelo recorrente,  ficou a cargo da empresa Facheiros Construções e Empreendimentos LTDA., que se sagrou vencedora da tomada de preços nº 006/2006. Nos termos narrados pela inicial, o procedimento licitatório foi eivado de diversas irregularidades, como a frustração do seu caráter competitivo, motivo pelo qual foi imputada, na inicial, a prática de ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, e, sucessivamente, no art. 11, caput, da lei nº 8.429/92, na redação anterior à NLIA. 
O juízo sentenciante da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, condenou os réus às seguintes penas: I) de ressarcimento integral dos danos, no montante de R$ 299.897,74; II) de pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor total do dano suportado pelo Erário; III) de suspensão dos direitos políticos por seis anos; IV) de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo; e V) de perda da função pública, caso exerça alguma, esta aplicada apenas ao réu João Batista Gomes Gonçalves. 
A Quarta Turma do TRF da 5ª Região deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação, fundamentando, em síntese, que: (i) a nova redação da LIA exige a tipificação em apenas um dispositivo; (ii) as condutas imputadas não se amoldam aos incisos I, XI e XII do art. 10; e (iii) quanto ao inciso VIII, não houve demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico dos particulares, conforme exigido pela Lei 14.230/2021.
Em sede de recurso extraordinário, o órgão ministerial requereu:

“(a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do novo tipo do art. 10, caput e VIII, e, por arrastamento, do art. 17-C, ambos da NLIA, ainda que parcial e mediante a aplicação da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para considerar como configurador de ato de improbidade administrativa os danos de natureza presumida ou in re ipsa; e, se não reconhecida essa primeira inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade da aplicação retroativa desse conjunto normativo; 
(b) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da vedação à imputação de múltiplos atos, prevista no art. 17, §10-D, da Nova LIA; 
(c) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da nova redação do art. 11 da Nova LIA, que estabeleceu rol taxativo para o referido dispositivo; ou, se não acolhido tal pleito, a inconstitucionalidade da aplicação retroativa dessa nova redação; 
e (d) ao fim e ao cabo, em razão dos provimentos anteriores, dar provimento ao apelo ministerial, com o retorno dos autos à origem, a fim de ser processado e julgado o pedido de condenação dos réus pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA original, sem olvidar o pedido sucessivo do art. 11, caput, da LIA, também na redação original.” (e-doc 346)

Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:

“Encontra-se devidamente atendido o requisito da repercussão geral (CF, art. 102, §3º), uma vez que a controvérsia diz respeito à nova regulação implantada pela lei nº 14.230/2021 na LIA, submetida a vários processos de controle de constitucionalidade perante essa Suprema Corte. O acórdão do TRF – 5ª Região pode constituir grave precedente, ao negar vigência na Justiça Federal aos dispositivos constitucionais acima transcritos.”
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal do Ministério Público Federal. 
O dispositivo legal impugnado pelo Parquet foi analisado no julgamento do ARE n° 843.989 (relator: Ministro Alexandre de Moraes. j. em 18.08.2022), leading case do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual se examinou a possível retroatividade da Lei n° 14.231/2021 a fatos ocorridos antes da sua vigência, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

“(i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(ii) A norma benéfica da Lei n° 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
(iii) A nova Lei n° 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
(iv) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).”
Extrai-se do aludido julgado que a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 é a regra, excepcionando-se, contudo, os processos cuja condenação não tenha transitado em julgado, como no presente caso. 
Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado (Tema 1.199/RG).
Por seu turno, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992. 8. Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 11. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1511071 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05-12-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente